Tribunal: STF
Processo: ARE 1337158
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 13, pp. 1/2):
    “APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR. EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA. TESTE DE BARRA FIXA. INAPTIDÃO. CONTINUIDADE NO CERTAME POR FORÇA DE LIMINAR. APROVAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS DO CONCURSO. NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO DE SOLDADO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO POR MAIS DE 06 ANOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO PROVIDO. 1 . O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de aplicação excepcional da teoria do fato consumado em casos excepcionais em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, como ocorre na hipótese dos autos. 2. No caso, a situação do autor/apelante, inicialmente precária em decorrência de ter obtido liminar para prosseguir no certame público, após a aprovação nas outras etapas do concurso e nomeação e posse em 04/07/2014, ganhou solidez após tantos anos no exercício do cargo público de Soldado QPPM com o respaldo do Poder Judiciário, ocupando desde então uma vaga do cargo efetivo, irreversível a situação fática do objeto da ação. 3. Desta forma, em casos excepcionais como o dos autos, em que o apelante, embora por força de liminar, tenha participado das etapas restantes do certame, logrado êxito em todas elas, nomeado e empossado no cargo de Soldado QPPM desde julho de 2014, é certo que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, devendo, per si, ser aplicado excepcionalmente a teoria do fato consumado. 4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença monocrática e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar a manutenção do apelante Danylo Azevedo Triers, no cargo/posto alcançado nos Quadros da Polícia Militar do Estado do Tocantins, em decorrência da aplicação da Teoria do Fato Consumado.”
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, caput; 37 a 39, caput, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O acesso aos cargos públicos somente se dá mediante a aprovação do candidato em concurso de provas ou de provas e títulos. Ao falar em aprovação, portanto, a Constituição exigiu que o candidato supere todas as etapas do concurso, obtendo resultado favorável e de forma definitiva.” (eDOC 14, p. 5) 
    A Presidência do TJ/TO inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 283 e 279 do STF. (eDOC 17) 
    É o relatório. Decido.
    A matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte ao apreciar o mérito do RE 608.482, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 30.10.2014, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 476). O acórdão restou assim ementado: 
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 
    1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 
    2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 
    3. Recurso extraordinário provido.” 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.040 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente